Tribunal: TJSP
Processo: 1501627-96.2023.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Particularidades do caso que impõem o recrudescimento da pena-base.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Particularidades do caso que impõem o recrudescimento da pena-base. Inviável a aplicação do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em razão da quantidade e nocividade da droga apreendida. Regime fechado mantido. Recurso não provido.